Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0704571-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 23 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo exequente MARCOS ANTÔNIO MOTA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, em sede de exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida em desfavor do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 23, desconstituiu, de forma liminar, a penhora realizada e suspendeu os atos executivos ao assentar haver fortes indícios de ilegitimidade passiva do condomínio executado. Em suas razões recursais (ID 80877396), o credor sustenta, em apertada síntese, a presença dos elementos essenciais do título executivo extrajudicial e aduz inadequação da via eleita ao apontar a necessidade de dilação probatória e de contraditório no concernente às teses defensivas erigidas na exceção de pré-executividade oposta. Suscita ainda a preclusão das teses de defesa que, segundo alega, deveriam ter sido veiculadas por meio de embargos à execução. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que, sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, sejam restabelecidos o regular trâmite da execução e a constrição realizada. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada para que a exceção de pré-executividade seja rejeitada ou não conhecida, com a consequente determinação de prosseguimento da execução. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 244447096 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. O exequente MARCOS ANTÔNIO MOTA DOS SANTOS se insurge contra decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que, de forma liminar, desconstituiu a penhora realizada e suspendeu os atos executivos ao assentar haver fortes indícios de ilegitimidade passiva do executado CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 23. Eis a fundamentação do decisum impugnado, verbis: “Preliminarmente, o executado alega que não integra a relação jurídica que ensejou o crédito executado pelo exequente. Que o título executado foi celebrado por outras partes. Que a simples menção ao respectivo nome no termo de acordo particular, sem assinatura de algum representante, não atrai a respectiva responsabilidade pelo crédito. No caso dos autos, o exequente afirma que recebeu o valor de R$ 48.090,14 decorrente de um consórcio com o SICOOB e que o executado tinha ciência disso, razão pela qual pediu o empréstimo desse valor. Que, entretanto, recebeu apenas R$ 35.892,00. Também alegou que, nos autos de um processo trabalhista, decorrente da demissão feita pela UNIFORMES G10G ATELIE E SERVIÇOS, CNPJ 15.154.257/0001-75, celebrou um acordo com ela, no qual essa pessoa jurídica lhe pagaria o valor de R$ 34.995,15, decorrente de verbas trabalhistas, além de pagar o débito no valor de R$ 48.090,14. Em razão do inadimplemento dessa avença, propôs a ação n.o 0001299-90.2023.5.10.0005, distribuída para a 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Que, no julgamento desse processo, foi dito que o valor de R$ 48.090,14 deveria ser buscado em outra esfera, pois a verba não tem relação com débito trabalhista. Afirma, com isso, que, do débito de R$ 48.090,14, recebeu o importe de R$ 35.892,00, restando o saldo devedor de R$ 12.198,14, o qual é objeto da presente execução. Pois bem, na sentença de ID 240847900, proferida naquela ação trabalhista, o juízo especial declarou ser absolutamente incompetente para tratar do pedido de condenação da G10G ATELIÊ E SERVIÇOS EIRELI - ME ao pagamento do valor do mútuo realizado, razão pela qual extinguiu o processo com relação a esse pleito. Em razão disso, o exequente embasa a ação executiva com o termo de acordo extrajudicial juntado nos IDs 240847914 a 240847903, no qual figuram como celebrantes a UNIFORMES G10G ATELIÊ E SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI, CNPJ 15.154.257/0001-75 e o ora exequente. Consta no acordo que o valor de R$ 82.966,09 seria pago pelo ora executado, em razão de a UNIFORMES G10G ter autorizado o pagamento em favor do exequente. Entretanto, o contrato foi assinado pelo exequente e por WAGNER NASCIMENTO DA SILVA. Não há demonstração de que o executado tenha anuído com esse acordo ou assumido algum tipo de obrigação com o exequente, razão pela qual há fortes indícios quanto à falta de legitimidade passiva do executado. Dessa forma, de forma liminar, desconstituo a penhora realizada e determino o cancelamento imediato de todos os atos executivos em desfavor do executado.” Como cerne da controvérsia recursal, o exequente agravante defende a necessidade de dilação probatória – não admitida por meio da via eleita da exceção de pré-executividade – para o fim de aferição da tese defensiva de ilegitimidade passiva. Nesse aspecto, embora ausente expressa previsão legal, admite-se ao executado submeter ao exame judicial a falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo órgão jurisdicional. Consoante o enunciado da Súmula n. 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória", isto é, a exceção de pré-executividade é admissível em face de matérias cognoscíveis de ofício e desde que não demandem dilação probatória. Assim, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e; b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Ou seja, a via excepcional em foco é admitida apenas quando o vício que se atribui ao título executivo, ou o impedimento à exequibilidade, se apresente suficientemente hábil a invalidar de plano a execução, sem necessidade de se utilizar dos embargos à execução. Por conseguinte, se faz indispensável verificar, desde logo, se a matéria de defesa ventilada pelo executado excipiente, ora agravado, se enquadra dentre aquelas passíveis de aferição pela via estreita da exceção de pré-executividade. Na espécie, o excipiente alega ser parte ilegítima para figurar como responsável em cobrança de título executivo extrajudicial constituído por meio de acordo com o qual não anuiu e que é oriundo de relação jurídica por ele não integrada, não havendo vínculo jurídico entre o executado excipiente e as partes signatárias do título exequendo. No particular, corroborando o julgador de origem, verifica-se que o executado não integra o acordo que confere lastro à presente ação de execução, não havendo nos autos elementos que evidenciem prima facie a sua anuência ao título exequendo ou a qualquer obrigação assumida em face do exequente agravante. Nesse caso, na medida em que não figurar como devedor no título exequendo (art. 779, I, do CPC), não há como prosseguir com os atos executivos à míngua de título executivo constituído contra o executado excipiente. Dito isso, além de caracterizar matéria de ordem pública cognoscível de ofício, forçoso é reconhecer que a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo executado excipiente, ora agravado, prescinde in casu de dilação probatória, pois se revela flagrantemente explícita, razão pela qual plenamente admissível se apresenta o seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Com efeito, cuida-se de questão objetiva e que se encontra assentada em prova pré-constituída, de modo a viabilizar a sua aferição por meio de restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não subsistindo o argumento recursal que aponta a matéria como objeto de ampla cognição preclusa por reclamar discussão via embargos à execução. Sobre o tema, mutatis mutandis, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de título executivo válido, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em duplicatas mercantis. A parte apelante sustenta a inadequação da via processual, alegando necessidade de dilação probatória e descabimento da exceção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir ilegitimidade passiva ou quitação da dívida, com base em prova pré-constituída; e (ii) verificar a existência de título executivo válido diante da ausência de protesto e de comprovação de entrega de mercadoria ou prestação de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. No caso, a ilegitimidade passiva foi arguida com base em documentos que demonstram pagamento prévio à empresa cedente do crédito, sendo desnecessária produção de prova. 4. As duplicatas que fundamentam a execução não foram protestadas nem acompanhadas de comprovação de aceite, o que impede a procedência de sua pretensão executória. 5. A ausência de ciência formal da cessão de crédito impede a cobrança pelo endossatário, especialmente quando demonstrado o pagamento de boa-fé ao credor putativo, nos termos do art. 309 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade ativa com base em prova documental pré-constituída. 2. A duplicata mercantil sem aceite, protesto ou comprovação da entrega da mercadoria não é hábil de ser executada. 3. O pagamento realizado de boa-fé ao credor original, sem ciência da cessão, extingue a obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, p.u., 784, I, e 917, VI; CC, arts. 290 e 309; Lei no 5.474/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJDFT, Acórdãos nos 1981586 e 1770288.” (Acórdão 2028279, 0705507-47.2024.8.07.0014, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FIANÇA PRESTADA POR PROCURADOR EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA O ATO. ILEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. DESBLOQUEIO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. É certo que a legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tendo sido a agravante citada por edital, na fase de conhecimento, e defendida pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para defesa específica, é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. 4. O contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil e, nesse sentido, demonstra-se a ausência de validade do encargo prestado em nome da agravante sem os devidos poderes para a prática do ato. 5. Mostra-se inválida a fiança prestada pelo procurador, em nome da agravante, no contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que na procuração referida no pacto, constam poderes que se restringem à pessoa jurídica, que não é parte no processo de origem. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, é devido o desbloqueio do valor existente em sua conta bancária, cuja constrição fora determinada na origem. 7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, torna prejudicada a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso provido.” (Acórdão 1373384, 0717374-84.2021.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 06/10/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DIRECIONADA AOS HERDEIROS. INVENTÁRIO ABERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA QUE PODE SER ENFRENTADO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Notadamente, a exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 2. Nos termos do art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação primeiramente pelo espólio para só depois, ultimada a partilha, atingir os herdeiros, no limite da força da herança. 3. Do contrário, em se tratando de ação executiva na origem, podem ser atingidos bens que componham o patrimônio pessoal dos herdeiros, ensejando possíveis demandas para reversão da medida. 4. Demonstrada a existência de inventário, a execução não pode ser direcionada diretamente aos herdeiros. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1172362, 0700979-85.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2019, publicado no DJe: 30/05/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXISTÊNCIA - NULIDADE DO TÍTULO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DEVIDA - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Cabível é a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva quando a prova já encontra-se pré-constituída, não havendo necessidade de dilação probatória. 2) - Não havendo notificação da empresa, nem sequer a apuração da sua responsabilidade para a existência do débito fiscal, manifesta a existência de cerceamento de defesa, havendo ofensa as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve-se reconhecer a nulidade parcial do título em relação à agravada, o que leva a sua exclusão do polo passivo da demanda. 3) - É devido o pagamento de honorários advocatícios se o incidente for acolhido. 4)- Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 657567, 20120020302086AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2013, publicado no DJe: 05/03/2013.) Portanto, se os próprios documentos que instruem o feito executivo constituem prova pré-constituída quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida, a matéria é passível de impugnação pela via estreita da exceção de pré-executividade. Assim, ao menos nesse exame prefacial, se apresenta correto o juízo a quo em apreciar a ilegitimidade passiva alegada e afastar a responsabilidade do executado excipiente, visto este não integrar o título exequendo. No mais, a suspensão dos atos executivos no caso concreto não configura premente perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, restando inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora